Tribunal: TJBA
Processo: 8169583-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169583-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BARBARA REGINA FERREIRA CAFEZEIRO DE CARVALHO Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Consta dos autos que a autora realizou o saque integral da conta em 14/03/2013, tendo ajuizado a ação apenas em 12/11/2024, razão pela qual se considerou consumado o prazo prescricional decenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de indenização por suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, ao julgar o Tema 1150 em sede de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, contados da data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, nos termos do art. 205 do Código Civil. A data do saque integral dos valores da conta PASEP, ocorrido em 13/03/2013 (ID 95357594), é reconhecida como o momento em que o titular tem condições de constatar eventual descompasso entre o valor creditado e aquele efetivamente devido, atraindo a aplicação da teoria da actio nata. A propositura da ação em 12/11/2024 configura decurso superior ao prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 205, 186 e 927; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.10.2023); TJ-BA, Apelação 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024; TJ-DF, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-RN, ApCiv 08577805920238205001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16.07.2024; TJ-MS, ApCiv 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8169583-86.2024.8.05.0001, em que figura como apelante BARBARA REGINA FERREIRA CAFEZEIRO DE CARVALHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR .